Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO PREVISTO NO EDITAL. ART. 59, LEI 4.949/2012. REVISÃO DOS PARÂMETROS DA PROVA OBJETIVA CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo anulação de questão objetiva, deve haver ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital, conforme o art. 59, da Lei Distrital 4.949/2012.
2. A redistribuição proporcional dos pontos, a partir de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, levou em conta os critérios de pontuação mínima para não eliminação do concurso, em observância aos parâmetros da lei e para não prejudicar candidatos nem contrariar as regras editalícias.
3. “O Tribunal de Contas do Distrito Federal possui função fiscalizatória dos atos da Administração do Distrito Federal, nos termos do artigo 78, da Lei Orgânica do Distrito Federal.” (Acórdão 1797827, 0720685-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.